Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.

2. No caso, as circunstâncias da prisão, aliadas à expressiva quantidade de maconha apreendida na residência do paciente, bem como a ausência de ocupação lícita comprovada, são indicativos de que a mercancia ilícita é sua fonte de renda e subsistência, contexto que recomenda a medida extrema como forma de evitar a reiteração delitiva e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.

3. A primariedade e residência fixa do paciente não configuram impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, como na hipótese dos autos.

4. Ordem denegada.